Tribunal: STJ
Processo: 2115292-96.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134408 - SP(2024/0118281-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ARIEL CHEMIN DAHAN
ADVOGADOS
: PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET - SP231405
DANTE HIGASI SALES - SP394029
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR
: FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL (ISSQN – EXERCÍCIO DE
2003). PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA (ART. 174 DO CTN) E
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 40, § 4o, DA
.
LEI N. 6.830/1980)
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO
SÚMULA N. 106/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas referentes
à prescrição originária, à luz do
do Código Tributário Nacional, e à
art. 174
prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da
, no julgamento
Lei n. 6.830/1980)
do agravo de instrumento (fls. 87-88), motivo pelo qual inexiste omissão e
não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A decisão recorrida assentou, com base no acervo fático dos autos,
que "A notificação da conclusão do recurso administrativo foi realizada em
e ajuizada a execução fiscal na data de
dentro do
13/07/2007,
14/12/2012,
prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional,
não havendo que se falar em prescrição originária", e que a alegada
prescrição intercorrente não se aplica porque "a demora na citação ocorreu
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a atrair a aplicação do
disposto na Súmula no 106, do C. STJ".
3. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem – quanto aos
marcos temporais, à dinâmica da tramitação e às causas da demora na citação
(AR negativo, ausência de vista e movimentação cartorária) –, seria
imprescindível o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56113673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36fc35b6-858a-4056-a40e-81e75d8c0f43

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:16
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 36fc35b6-858a-4056-a40e-81e75d8c0f43

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2134408 - SP(2024/0118281-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ARIEL CHEMIN DAHAN
ADVOGADOS
: PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET - SP231405
DANTE HIGASI SALES - SP394029
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR
: FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL (ISSQN – EXERCÍCIO DE
2003). PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA (ART. 174 DO CTN) E
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 40, § 4o, DA
.
LEI N. 6.830/1980)
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
AFASTADA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO
SÚMULA N. 106/STJ.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas referentes
à prescrição originária, à luz do
do Código Tributário Nacional, e à
art. 174
prescrição intercorrente (art. 40, § 4o, da
, no julgamento
Lei n. 6.830/1980)
do agravo de instrumento (fls. 87-88), motivo pelo qual inexiste omissão e
não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A decisão recorrida assentou, com base no acervo fático dos autos,
que "A notificação da conclusão do recurso administrativo foi realizada em
e ajuizada a execução fiscal na data de
dentro do
13/07/2007,
14/12/2012,
prazo prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional,
não havendo que se falar em prescrição originária", e que a alegada
prescrição intercorrente não se aplica porque "a demora na citação ocorreu
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a atrair a aplicação do
disposto na Súmula no 106, do C. STJ".
3. Para infirmar a conclusão do Tribunal de origem – quanto aos
marcos temporais, à dinâmica da tramitação e às causas da demora na citação
(AR negativo, ausência de vista e movimentação cartorária) –, seria
imprescindível o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ARIEL CHEMIN DAHAN contra a
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 147-152) que conheceu parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, devido à incidência da
Documento eletrônico VDA55776841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 3dbcd1a0-a971-4abd-a595-d1610d585327

e ao afastamento da alegada omissão (art. 1.022 do Código de Processo
Súmula n. 7/STJ
Civil).
Em suas razões, o agravante defende, em síntese, que inaplicável a

por
se

tratar
Súmula
n.
7/STJ,
de revaloração jurídica de fatos incontroversos, diante das datas expressamente
delineadas no acórdão e na decisão agravada: vencimento em
; ajuizamento em
2003/2006
despacho citatório em 2013 e paralisação entre 2013 e
14/12/2012;
2019/2023.
Destaca o afastamento da
haja vista a inércia qualificada
Súmula n. 106/STJ,
da Fazenda Pública, a quem incumbe fiscalizar o andamento do feito (arts. 25 e 40 da
Lei n.
), aplicando-se o Tema n. 566 (
no sentido de
6.830/1980
REsp n. 1.340.553/RS)
que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente após 1 (um) ano de
suspensão.
Aponta a consumação da prescrição material e da prescrição intercorrente, por
se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição,
sem necessidade de reexame de provas, mas de revaloração dos marcos temporais
incontroverso.
Requer a retratação para reformar a decisão monocrática e dar provimento ao
recurso especial, reconhecendo a prescrição (originária ou intercorrente) e extinguindo a
execução fiscal; subsidiariamente, pugna pela submissão do feito à Segunda Turma para
provimento, com afastamento das Súmulas n. 7 e 106 do STJ.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
O Tribunal de origem enfrentou expressamente os temas referentes à
prescrição originária, à luz do
do Código Tributário Nacional, e à prescrição
art. 174
intercorrente (art. 40, § 4o, da
no julgamento do agravo de
Lei n. 6.830/1980)
instrumento (fls. 87-88). Portanto, inexiste omissão, motivo pelo qual não há falar em
ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 1.878.277/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
4/12/2023,
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Ao decidir acerca da prescrição do crédito tributário (prescrição originária,
do Código Tributário Nacional, e prescrição intercorrente,
§ 4o, da
art. 174
art. 40,
, a Corte
, com base no acervo fático-probatório dos autos,
Lei n. 6.830/1980)
a quo
adotou os seguintes fundamentos (fls. 87-88):
Documento eletrônico VDA55776841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 3dbcd1a0-a971-4abd-a595-d1610d585327

No caso dos autos, a execução fiscal tem por objeto o Auto de Infração e
Imposição de Multa AIIM n°
referente à inadimplência no recolhimento
408/2006,
do ISSQN originado o mês de janeiro de 2003.
O processo administrativo que conduziu a apuração transcorreu sob o
n°
Com relação à decisão emanada do mencionado processo
4.724/2003.
administrativo, o agravante interpôs recurso administrativo n° 14.537/2006, cujo
desfecho ocorreu em 13/07/2007.
Contudo,
(fls. 22).
a presente execução fiscal foi ajuizada em

14/12/2012
[...]
A notificação da conclusão do recurso administrativo foi realizada em
e ajuizada a execução fiscal na data de
dentro do prazo
13/07/2007,
14/12/2012,
prescricional previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, não havendo
que se falar em prescrição originária.
Da prescrição intercorrente.
O executado-agravante aponta a ocorrência de prescrição intercorrente
porque a sua citação não foi realizada dentro do prazo de cinco anos a contar o
despacho que ordenou a citação, tese que não pode ser aceita, pois, no caso concreto,
a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, a
atrair a aplicação do disposto na Súmula no 106, do C. STJ, assim redigida:
(...)
Isso porque, foi juntado o AR negativo às (fls. 29) e não foi dada vista à
Fazenda Pública, permanecendo os autos paralisados, até o comparecimento
espontâneo da parte nos autos (fls.
), falha que não pode ser imputada ao
31/35
exequente.
Na verdade, a movimentação do processo não estava a depender de
providência da exequente, de sorte que ocorreu vulneração ao
do Código de
art. 262,
Processo Civil.
Resta claro que, in casu, não se vislumbra desídia da exequente/agravada,
pela não concretização do ato a tempo e sim por providência cartorária em clara
ofensa ao dever de ofício.
Sobre o tema já se pronunciou o E. Superior Tribunal de Justiça que 'A
perda da pretensão tributária pelo decurso de tempo depende da inércia do credor,
que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do
aparelho judiciário' (REsp 1069883 / PR, 2a Turma, Rel. Ministra ELIANA
CALMON, j.
D Je
. Confira-se, ainda: REsp 882496 / RN,
09/12/2008,
27/02/2009)
2a Turma, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, j.
DJe
07/08/2008,
26/08/2008.

Assim, considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita,
os argumentos utilizados pela parte recorrente – de que entre
e
13/7/2007
14/12/2012
transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos e o fisco teria até
para propor a
13/7/2012
execução, e de que a paralisação do feito por mais de 6 (seis) anos, ante a demora do
Judiciário, revelaria prescrição intercorrente e inaplicabilidade da Súmula n. 106 do
STJ – somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame
de matéria fático-probatória (marcos temporais, dinâmica da tramitação, causas da
Documento eletrônico VDA55776841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 3dbcd1a0-a971-4abd-a595-d1610d585327

demora na citação, registros de AR negativo, ausência de vista e movimentação
cartorária). Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar
todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n.
7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.").
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO.
CONDICIONAMENTO À REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO EM 100 (CEM)
DIAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
EXAME
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a
sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater,
individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que
demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
2. O Tribunal de origem não apreciou a tese recursal relativa à necessidade
de se realizar a citação em no máximo 100 (cem) dias, sob pena de não interrupção
da prescrição, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de
declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Mesmo nos casos em que a
suposta ofensa à lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é
indispensável a oposição de embargos de declaração para que a Corte de origem se
manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso especial, ainda que se cuide
matéria de ordem pública.
3. Em precedente qualificado (Tema n. 179), esta Corte, 'consolidou a
orientação de que (a) não se verifica a perda da pretensão executiva pelo decurso do
prazo prescricional quando a demora na citação da parte executada decorre da
inércia do aparelho judiciário, segundo as disposições da Súmula 106 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) - 'proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a
demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência'; e (b) demanda o reexame de
provas avaliar se a demora no andamento do feito ocorreu em razão da morosidade
do Poder Judiciário ou por inércia da parte exequente, providência inviável nesta
Corte por incidência da
' (EDcl no AgInt no
Súmula 7/STJ
AREsp n. 1.506.127/CE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe de
.
7/6/2024)
4. A existência de óbice processual impendido conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da
divergência jurisprudencial acerca do tema.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.658.911/RJ,
julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
23/4/2025.
Documento eletrônico VDA55776841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 3dbcd1a0-a971-4abd-a595-d1610d585327

PROCESSUAL
CIVIL.
JULGADO
RECORRIDO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO.
MARCO
INTERRUPTIVO. SÚMULA 106 DO STJ. PARALISAÇÃO DO FEITO.
RESPONSABILIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DEPROVAS. VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS
OU
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.ANÁLISE.
INVIABILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos
CPC/1973
a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Inexiste violação do
do
quando o Tribunal de
art. 535
CPC/1973
origem enfrenta a omissão alegada nos embargos de declaração e
emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente.
3. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp1.120.295/SP,
submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou o entendimento de que o art. 219,
§ 1o, do
também é aplicado às execuções fiscais, de modo que, nos casos
CPC/1973
em que a demora da citação se dá por culpa exclusiva da máquina judiciária,
o correspondente marco interruptivo (art. 174, parágrafo único, I, do CTN) retroage
à data da propositura da ação.
4. A verificação quanto à responsabilidade pela demora na realização da
citação do devedor, para fins de aplicação ou de afastamento da Súmula 106 do STJ,
por demandar reexame de matéria fático-probatória, esbarra no óbice da Súmula 7
do STJ. Precedentes.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a competência do
STJ restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional, não
sendo possível o exame de violação a dispositivos constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal' (EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp 229.156/RJ,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
25/10/2016,
10/11/2016)
6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 199.522/PE,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
2/5/2018.

Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:51
Código de Controle do Documento: 3dbcd1a0-a971-4abd-a595-d1610d585327

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.134.408 / SP
Número Registro: 2024/0118281-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05362028420128260587
21152929620238260000
2115292962023826000050000
5362028420128260587 5362028420128260587587012012536202 587012012536202
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIEL CHEMIN DAHAN
ADVOGADOS
: PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET - SP231405
DANTE HIGASI SALES - SP394029
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR : FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ARIEL CHEMIN DAHAN
ADVOGADOS
: PEDRO GUILHERME MODENESE CASQUET - SP231405
DANTE HIGASI SALES - SP394029
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
PROCURADOR : FRANKLIN VINICIUS ALVES SILVA - SP279269
TERMO
Documento eletrônico VDA56078388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:54
Código de Controle do Documento: 20349876-3433-42da-a88a-46ac1ec4acf3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:54
Código de Controle do Documento: 20349876-3433-42da-a88a-46ac1ec4acf3